Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias à autora para aditar a inicial no pertinente: i) à causa de pedir apta a aparelhar a pretensão desconstitutiva aduzida, que, como é consabido, está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas, indicando os dispositivos legais que reputara violados, devendo, ademais, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, arts. 966 e 968), pois o que aduzira, em verdade, não encerra, na dicção legal, dolo da parte ré, mas simples exercício regular do direito de ação por parte dela, e, no momento apropriado, não se defendera, consoante reconhecera; i) quanto ao pedido, que deve ser formulado em conformidade com a ação manejada, e não como se se estivesse no ambiente de ação de conhecimento; ii) e para aparelhá-la com a íntegra das peças que ilustraram os autos nos quais fluíra a ação originária, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, deve guarnecer os autos com o comprovante dos rendimentos que aufere de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator